Tribunal: STF
Processo: HC 264422
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mikael de Lemos.  



    Contudo, esta impetração reproduz os argumentos constantes do HC 256.267/SP, o que inviabiliza o seu conhecimento. Colaciono, por oportuno, os requerimentos de ambos:  



    Diante de todo o exposto, os impetrantes postulam a estes Ínclitos Ministros a concessão da ordem de Habeas Corpus ante a documentação acostada que comprova o vício na distribuição no Recurso Especial nº 2199574 (admitido em sede de Revisão Criminal), que considerou a prevenção em razão de Habeas Corpus distribuído no curso da ação penal originária (que transitou em julgado), violando o caráter revisional da ação, cessando desta feita, incontinenti, a coação ilegal que vem sofrendo o paciente, anulando o v. acórdão prolatado pela Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e determinando a distribuição livre do Recurso Especial em pauta, por ser esta medida não só da melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça! (doc. 1, p. 6, destes autos). 



    Ex Positis, o impetrante postula a estes Conspícuos Ministros a concessão da ordem de Habeas Corpus – LIMINARMENTE – independentemente das informações da Autoridade Coatora, ante a documentação acostada que comprova o vício na distribuição no Recurso Especial nº 2199574 (admitido em sede de Revisão Criminal), que considerou a prevenção em razão de Habeas Corpus distribuído no curso da ação penal originária (que transitou em julgado), violando o caráter revisional da ação, cessando desta feita, incontinenti, a coação ilegal que vem sofrendo o paciente, anulando o v. acórdão prolatado pela Colenda Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e determinando a distribuição livre do Recurso Especial em pauta, por ser esta medida não só da melhor aplicação do Direito, mas, sobretudo, a melhor distribuição da impostergável Justiça! (doc. 1, p. 11, dos autos do HC 256.267/SP – grifei).  



    Não bastasse isso, o HC 256.267 AgR-ED-ED transitou em julgado em 10/9/2025 (doc. 32, dos autos do HC 256.267/SP).



    Por fim, ressalto a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º, do Código de Processo Civil, que aqui se aplica por analogia, e o art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator